Tribunal: TJMT
Processo: 1036712-65.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036712-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CUIABÁ PREV (INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ-MT) (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO - CPF: 107.498.828-08 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Maurelio de Lima Batista Ribeiro, que objetivava o reconhecimento do exercício de atividade especial por exposição a agentes biológicos, com a consequente concessão de aposentadoria especial, pagamento de abono de permanência e paridade dos proventos. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Município alegou, em grau recursal, a existência de coisa julgada material oriunda de mandado de segurança anteriormente ajuizado pelo mesmo servidor, com idênticos fundamentos e partes, já transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o reexame judicial de pedido de aposentadoria especial por exposição a agentes biológicos, diante da existência de decisão anterior com resolução de mérito, transitada em julgado, que já indeferira o mesmo pedido formulado em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede a rediscussão de pretensão idêntica anteriormente analisada com resolução de mérito, nos termos do art. 508 do CPC.

Estando presentes os três requisitos da coisa julgada — identidade de partes, causa de pedir e pedido —, configura-se vedação à tutela jurisdicional repetitiva.

O pedido de abono de permanência, embora acrescido na presente ação, é reflexo da pretensão principal, qual seja, o reconhecimento da atividade especial, já apreciada e rejeitada com base na ausência de documentos técnicos obrigatórios, como o LTCAT.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se admite nova demanda com os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos já apreciados em ação anterior com trânsito em julgado, ainda que sob nova roupagem jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material impede a rediscussão judicial de pretensão anteriormente analisada com resolução de mérito, ainda que deduzida sob nova forma processual.

O acréscimo de pedidos reflexos não afasta a incidência da preclusão decorrente do julgamento anterior, quando fundada na mesma causa de pedir.

A ausência de novos elementos fáticos ou probatórios impede a superação da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 487, I; 508. Decreto nº 3.048/1999, Anexo IV. Instrução Normativa MPS nº 01/2010, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2126969/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Comum de Concessão de Aposentadoria Especial n. 1036712-65.2020.8.11.0041, que julgou procedente os pedidos iniciais para conceder a aposentadoria especial e percepção do abono de permanência com os proventos da aposentadoria integral e paridade, bem como condenou o CuiabaPrev ao pagamento em favor do autor dos valores referente ao abono de permanência, fixando o termo a quo 17/03/2015, devendo ser observada a prescrição das parcelas correspondentes.

Na inicial, o autor narrou ser servidor público municipal, exercendo o cargo de médico junto à Secretaria Municipal de Saúde desde 16/03/1990. Sustentou ter trabalhado exposto a agentes biológicos (vírus/bactérias) de forma habitual e permanente, implementando assim os requisitos para a aposentadoria especial em 16/03/2015, quando completou 25 anos de atividade insalubre. Mesmo após tal data, optou por permanecer em atividade, requerendo a concessão do abono de permanência.

Alega que seu pedido foi indeferido administrativamente pela Municipalidade, razão pela qual ingressou com a presente ação postulando: a) o reconhecimento da especialidade da atividade exercida e a consequente concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade; b) a percepção de abono de permanência desde 17/03/2015; e c) a condenação ao pagamento dos valores retroativos do referido abono.

Instruiu a inicial com documentos, dentre eles o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, expedido pelo Município.

Em sede de contestação, o requerido impugnou o valor da causa, questionou a ausência de interesse de intervenção do Tribunal de Contas, apontou inépcia da inicial e defendeu a carência de provas aptas a comprovar o efetivo exercício de atividade insalubre pelo autor. Sustentou a não comprovação da permanente exposição aos agentes nocivos, dada a incompletude do PPP apresentado e a ausência do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Arguiu ainda a necessidade de pedido administrativo expresso e tempestivo quanto ao abono de permanência, o que não teria ocorrido no caso concreto.

A sentença hostilizada, por sua vez, julgou procedentes os pedidos autorais com espeque, em suma, nos seguintes fundamentos: a) o PPP demonstra a exposição do autor a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, ao longo de todo o período laboral (16/03/1990 a 17/03/2015); b) o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria especial em 17/03/2015, implementando 25 anos de trabalho insalubre; c) mesmo após tal data, permaneceu em atividade, fazendo jus à percepção do abono de permanência desde então; e d) por ter ingressado no serviço público antes do advento das Emendas Constitucionais n° 20/98, 41/2003 e 47/2005, faz jus aos proventos integrais e à paridade.

Inconformado, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ interpôs o presente recurso de apelação (id. 270891363) aduzindo que as razões do apelo apontam, em suma, que: a) o PPP juntado é incompleto e não comprova a exposição habitual e permanente do autor a condições insalubres; b) inexiste LTCAT nos autos, documento indispensável; c) não consta pedido administrativo formal para o abono de permanência.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões em id 270891364.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pela ausência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial (id 277661354).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 1036712-65.2020.8.11.0041, ajuizada por Maurelio de Lima Batista Ribeiro, na qual se pleiteia o reconhecimento do exercício de atividade especial em virtude de exposição a agentes biológicos, com a consequente concessão de aposentadoria especial, pagamento de abono de permanência e paridade dos proventos.

A ação ordinária de concessão de aposentadoria especial (processo originário n.º 1036712-65.2020.8.11.0041) foi julgada procedente em 1.º grau, assegurando ao autor aposentadoria especial, integralidade, paridade e abono de permanência. O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ interpôs apelação, impugnando a validade do PPP, a ausência de LTCAT e a falta de requerimento administrativo.

Durante a distribuição do recurso, sobreveio certidão de prevenção informando a existência da Apelação Cível n.º 1041346-41.2019.8.11.0041, julgada em 08-08-2022, relativa a Mandado de Segurança anteriormente impetrado pelo mesmo servidor, com idênticos pedido, causa de pedir e partes. No Mandado de Segurança, já transitado em julgado, o pedido foi definitivamente rejeitado.

Preliminarmente, e de ofício, necessário verificar quanto à possibilidade jurídica de reapreciação judicial de pretensão já anteriormente julgada com resolução de mérito, no que se refere ao reconhecimento de atividade especial em decorrência de exposição a agentes biológicos no exercício da função de médico.

Conforme consta dos autos, o autor já havia ajuizado mandado de segurança (proc. nº 1041346-41.2019.8.11.0041) em face do indeferimento administrativo de seu pedido de aposentadoria especial, com base na exposição a agentes biológicos, instruído com os mesmos documentos (PPP) utilizados na presente demanda.

Naquela ação, a sentença denegatória foi expressa ao consignar que “a ausência de documentos técnicos obrigatórios, como o LTCAT, inviabiliza o reconhecimento da atividade especial”, sendo o pedido julgado improcedente com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e transitado em julgado sem reforma.

Transcrevo trecho da sentença, lançada naqueles autos:

“O impetrante alega arbitrariedade na decisão do Impetrado que indeferiu o seu pedido de aposentadoria especial por tempo de serviço.

No caso dos autos não vislumbro direito liquido e certo, pois o impetrante não cumpriu a exigência consignada pelo Impetrado, já que não juntou documentação exigida, conforme anexo IV RPS, decreto 3.048/99 e artigo 7º instrução normativa

nº 01 de 22 de julho de 2010, se não vejamos:

Art. 7º O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Desse modo, não restou demonstrada a ilegalidade no ato do Impetrado, já que o Impetrante foi devidamente notificado e não apresentou a documentação exigida no prazo permitido.

(...)

Com essas considerações,

com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido de segurança impetrado por MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.”

Destarte, tenho que estão presentes os três requisitos da coisa julgada material, t
ríplice identidade:
Partes: são as mesmas;
Causa de pedir: exposição habitual e permanente a agentes biológicos (vírus e bactérias);
Pedido mediato: embora, nesta ação, se inclua o abono de permanência, o reconhecimento do tempo especial — fundamento essencial do pedido — é o mesmo já julgado.

Temos ainda, d
ecisão de mérito, transitada em julgado: a sentença anterior foi proferida com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Nos termos do art. 508 do CPC, é vedada a rediscussão de questão já decidida por sentença transitada em julgado, ainda que sob nova roupagem jurídica. O autor não pode utilizar nova ação para superar os efeitos preclusivos da coisa julgada, o que caracteriza hipótese de vedação da tutela jurisdicional repetitiva.

Nesse sentido:

“(...) . 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível o ajuizamento de nova demanda fundada na mesma causa de pedir em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2126969 RS 2022/0141157-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Ademais, embora o pedido imediato do autor na presente ação inclua o abono de permanência, é evidente que sua procedência depende diretamente do reconhecimento da atividade especial, a qual já foi expressamente afastada pelo Judiciário. Trata-se, pois, de pedido reflexo fundado na mesma causa de pedir já decidida.

Portanto, a sentença merece reforma integral, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante a existência de coisa julgada material anteriormente constituída.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, diante da existência de coisa julgada material formada nos autos do Mandado de Segurança nº 1041346-41.2019.8.11.0041.

Em razão da sucumbência do Apelado, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025